Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-50.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EXECUÇÃO DE TÍTULO INEXIGÍVEL. CHEQUE SUSTADO. MOTIVO 20. FURTO OU EXTRAVIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA PELO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE OS REQUISITOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. ART. 49 DA LEI 7.357/1985. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.

1. A decretação de nulidade no processo pressupõe a demonstração de prejuízo à parte conforme o brocardo do “pas de nullité sans grief”, aplicado em nosso ordenamento jurídico e previsto na legislação na forma do art. 282, § 1o, do CPC.

2. A motivação satisfatória do juízo sentenciante, que indicou devidamente os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento, refutando os argumentos relevantes das partes para o deslinde da controvérsia, afasta a alegação de ausência de fundamentação do decisum.

3. O ajuizamento de execução de cheque emitido de forma fraudulenta, sem que referida origem ilícita fosse de conhecimento do exequente, não configura ato ilícito e sim exercício regular do direito de ação, afastando o dever de indenizar.

4. No caso, tão logo teve ciência dos fatos narrados e da comprovação do furto das cártulas, com a juntada dos boletins de ocorrência lavrados pelo executado em sede de exceção de pré-executividade, o então exequente desistiu da ação judicial, comportando-se em plena conformidade com a boa-fé objetiva.

5. Não se impõe ao credor do cheque a obrigação de interpelar o devedor quanto às razões do não pagamento, especialmente porque a citação no processo de execução, enquanto interpelação judicial por excelência, supre efetivamente a ausência do aviso do art. 49 da Lei do Cheque.

6. O artigo 189 do Código Civil consagra o princípio da actio nata, pelo qual o surgimento da pretensão reparatória se dá no momento em que o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da lesão. Tratando-se de pretensão de reparação por negativação indevida, o termo inicial se dá com a ciência da inscrição no cadastro de inadimplentes.

7. Apelação conhecida e desprovida.